Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800934-26.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANA CLAUDIA SILVA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PACIENTE MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE.

1.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

2.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Rosangela Lazzarin, em favor da nacional ANA CLAUDIA SILVA AMARAL, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Narra a impetrante que a paciente foi presa, acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0008243-57.2020.8.14.0133.

Sustenta ser a paciente mãe de 04 (quatro) filhos menores de idade, fato que não foi considerado pelo juízo ao decidir pela sua prisão cautelar no cárcere, contrariando entendimento firmado pelo c. STF, que garante aos presos responsáveis por crianças e deficientes o direito à prisão domiciliar, a teor do disposto nos arts. 318, V e 318-A, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4513916, deferi a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 4517140 e há manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 4530748.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ANA CLAUDIA SILVA AMARAL,
acusada da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em que se requer a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ofensa ao disposto nos arts. 318, V e 318-A, do Código de Processo Penal, eis que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos menores de idade.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito por policiais militares, que, em abordagem com revista realizada na sua bolsa, foram encontradas 32 (trinta e duas) porções de substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 21/11/2020.

Mesmo reconhecendo que o suposto delito cometido pela paciente seja de natureza grave, pois trata-se de tráfico de drogas, não se pode deixar de levar em consideração sua condição de mãe de 04 (quatro) filhos, conforme comprovado na Id 449327, dentre os quais 03 (três) menores de 12 (doze) anos de idade.

Notadamente, a análise de casos dessa natureza exige do julgador um olhar diferenciado, que deve primar pelo direito do menor, muito embora a conduta do responsável seja reprovável no âmbito social, pois esta tem sido a razão de decidir dos tribunais pátrios em que, mesmo com a comprovação de reiteradas práticas delitivas, o direito a ser preservado é o da criança, que em muitos casos tem incidência direta na liberdade do tutor e,
in casu
, perfeitamente aplicável o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (CERCA DE 10G DE MACONHA E 10G DE CRACK). PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EXCLUSIVA NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ESPÉCIE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS (4 e 3). HIPÓTESE ABRANGIDA PELO HC COLETIVO N.º 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO OBSTADA PELA LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Segundo manifestações no âmbito desta Corte, "[a] mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

2.
Na espécie, embora reincidente, a Paciente possui dois filhos com idade inferior a 12 anos (4 e 3), o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça tampouco contra seus descendentes, de modo que o caso em apreço (em que foram apreendidos cerca de 10g de maconha e 10g de crack) se amolda à hipótese de prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018) e não fica obstada nos termos da Lei n.º 13.769, de 19/12/2018.

3. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão processual imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, até o eventual trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver presa, mediante condições a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau. (
Processo
HC 502524/GO HABEAS CORPUS 2019/0095609-7
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020) (grifo nosso)

Ante ao exposto, conheço e concedo a ordem para manter a decisão liminar proferida na ID 4513916.

É o voto.

Belém, 12/03/2021